Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante se manifeste acerca da litigância de má-fé, arguida nas contrarrazões por AUTO POSTO CHAVES LTDA (ID 44429350). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204